Tribunal: STF
Processo: Rcl 92905
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, ajuizada por Stabile e Filhos Agrícola Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo 5871462-60.2023.8.09.0067), que teria, supostamente, aplicado equivocadamente a tese firmada no julgamento do Tema 796-RG, RE 796.376, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A Reclamante promoveu operação societária de integralização de capital social mediante conferência de bem imóvel, hipótese que, nos termos do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, goza de imunidade tributária em relação ao ITBI, ressalvadas as hipóteses expressamente delimitadas pela própria Constituição e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Não obstante a clareza do comando constitucional, o Município de Goiatuba procedeu à exigência do ITBI, tomando por base não o valor atribuído à operação societária, mas suposta diferença apurada entre o valor declarado pela contribuinte e o valor venal unilateralmente arbitrado pela Administração Fazendária, sem observância de regular procedimento de arbitramento nos termos do art. 148 do CTN. 
A controvérsia foi submetida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve a exigência tributária, reputando legítima a incidência do imposto com fundamento na interpretação de que o caso se amoldaria ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da repercussão geral. Na sequência, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, sob o argumento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o referido precedente vinculante.
[...]
No caso em apreço, a operação realizada pela Reclamante consistiu justamente na integralização de capital mediante conferência de bens imóveis, os quais foram integralmente destinados à formação do capital social, inexistindo qualquer parcela alocada a título de reserva de capital ou outra rubrica do patrimônio líquido. 
Todavia, o Município, ao proceder à exigência do ITBI, desconsiderou o valor contábil atribuído à operação societária, valor este respaldado pelo art. 23 da Lei nº 9.249/95, que autoriza expressamente a transferência de bens para integralização de capital pelo valor constante da declaração de bens e adotou, unilateralmente, valor de mercado arbitrado, sem observância de re gular procedimento de arbitramento nos termos do art. 148 do CTN.”

Ao final, requer “o reconhecimento do descumprimento da tese fixada no Tema 796/STF, em razão do erro no juízo de aderência realizado pelo Tribunal de origem, que aplicou indevidamente o precedente vinculante a hipótese fática diversa daquela por ele contemplada”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
 
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 
Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 
No particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é inadmissível, uma vez que inexiste usurpação de competência desta CORTE ou, ainda, teratologia no ato reclamado a justificar o conhecimento da Reclamação.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, aplicando o Tema 796-RG, nos seguintes termos:

“Quanto a análise de eventual ofensa ao preceito constitucional ressalvado, pertinente ao “Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.”-, vê-se que o entendimento lançado no acórdão vergastado está em consonância com a tese firmada pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral (RE n. 796.376/SC – Tema 796) 1 , de modo que a negativa de seguimento a esta insurgência é medida que se impõe, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.
 Isto posto, por um lado, deixo de admitir o recurso com fulcro na Súmula 282 do STF, e por outro, nego-lhe seguimento com espeque no Tema 796 do STF.” (eDoc. 3, fl. 93)

Posteriormente, ao analisar o Agravo Interno interposto contra a referida decisão, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu, por unanimidade, nos termos do Voto do Relator, em negar provimento ao recurso. Destaca-se a ementa do julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE DO ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
I. CASO EM EXAME
 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na aplicação do Tema 796 do STF. O agravante alega aplicação equivocada do paradigma ao caso de exigência de ITBI sobre integralização de imóveis ao capital social, cujo valor excede o limite do capital social, mesmo sem formação de reserva de capital. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 796 do STF ao negar seguimento ao recurso extraordinário; 
RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão agravada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, aplicou corretamente a tese firmada no Tema 796 do STF. 
4. A imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Uma vez que o entendimento constante do acórdão objeto do recurso extraordinário está em consonância com a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral referente ao Tema 796 do STF, mostra-se escorreita a negativa de seguimento à referida insurgência, com fulcro no art. 1.030, I, “a” do CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDoc. 3, fls. 110/111)

Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 796”.
Conforme ressaltou o órgão julgador no julgamento da Apelação, quanto à base de cálculo do ITBI, “não se está a afirmar a irregularidade da incorporação dos imóveis pelo valor da declaração de imposto de renda, mas sim que as normas gerais e específicas aplicáveis ao ITBI autorizam ao Fisco o arbitramento do valor venal/mercado, independentemente da declaração do particular.” (eDoc. 3, fl. 58). Adiante consignou:

“Assim, cumpre à Administração Tributária analisar o valor do imóvel quando do pedido administrativo pelo contribuinte de reconhecimento da imunidade de ITBI pela transmissão do bem à pessoa jurídica a título de integralização do capital social, observando-se o valor venal do imóvel, já que inexiste autorização legislativa para que se considere o valor informado na declaração do imposto de renda da pessoa física.
[...]
Desta forma, em que pese o contribuinte possa optar valor da declaração para fins de incidência do imposto de renda na integralização de bens em sociedade empresária, não poderá utilizar esse parâmetro para postular isenção de ITBI, já que cabe ao fisco municipal indicar o valor venal para fins de verificação do excedente e tributação.
 Ainda que não haja lei específica no Município a possibilitar a reavaliação do imóvel, trata-se de poder-dever da Administração Tributária analisar o valor do imóvel quando do pedido administrativo pelo contribuinte de reconhecimento da imunidade na transmissão do bem à pessoa jurídica a título de integralização do capital social, vez que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, inexistindo autorização legislativa para que seja considerado como tal o valor informado na declaração do imposto de renda da pessoa física.
[...]
Ademais, a sentença foi clara ao informar a aplicação do Tema 796 do STF e não houve distinguishing, pois entendeu que não existem duas operações distintas, a integralização de capital social e a formação de capital de reserva. Todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência.
[...]
Portanto, a imunidade integral só será aplicável diante de imóveis cujo valor seja menor ou exatamente igual ao valor de capital social a ser integralizado, considerando-se o valor venal do imóvel.
 Nesse passo, se o valor venal dos imóveis é superior ao capital a ser integralizado, a incidência do imposto é legítima, em relação à quantia excedente, de modo que merece ser mantida a sentença que denegou a segurança.” (eDoc. 3, fls. 59/63)  

Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 796, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem quanto à adequação da fixação do valor venal do imóvel seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica corretamente tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 796.376 (Tema 796). Não cabimento. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.” (RCL 49.320-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26/05/2022)

Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente